Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-58.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000251-58.2020.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO DAMASCENO - CPF: 364.545.837-91 (AGRAVANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (AGRAVADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o advogado não possui poderes para receber a citação, a parte deve ser intimada pessoalmente.

Não há nulidade se o julgamento monocrático observa a jurisprudência do Tribunal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1000251-58.2020.8.11.0053

AGRAVANTE:

PAULO ROBERTO DAMASCENO
AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO representado por ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
PAULO ROBERTO DAMASCENO
,
em razão da decisão id 168793686, que
PROVEU
o Apelo interposto e anulou a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1000251-58.2020.8.11.0053, que no id 165896961,
determinando o retorno dos autos para a citação da parte Apelante
.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

a decisão não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 932 do Código de Processo Civil – a tese abraçada pela decisão atacada é de que não havendo citação não se pode decretar a revelia. Esta é a premissa para abraçar a tese de julgamentos idênticos, como fez a decisão atacada. A questão, não autoriza a reconhecer julgamento repetitivo, mesmo porque este somente acontece, para dar provimento ao recurso se a decisão for contrária, neste particular, a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas de recursos repetitivos, o que não é caso, o que não é o caso. Ver inciso V, letra C do artigo 932 do CPC, o que não configura esta hipótese.”;
2)
“(...)

3.2.2 – Além do mais, este caso não guarda semelhança, com os outros apontados, pois existe a questão do advogado constituído na ação principal que aportou nos autos de Embargos de Terceiro requerendo a sua extinção por suposta falta de pagamento de custas, o que não existe nos outros julgados. Este fato por si supre a citação - que somente não se daria se não houvesse advogado constituído nos autos principais – pois ele tomou conhecimento do Embargos de Terceiro e nele se manifestou, com pedido de extinção por suposta falta de recolhimento de causa suprindo a citação. Isso é o que determina o Código de Processo Civil/15:”

Foram apresentadas as contrarrazões id 173969161, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023